Tribunal: STF
Processo: Rcl 38154
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 12.755/2020 – STF
    Trata-se de pedido destaque do julgamento do recurso de agravo regimental para que seja retirado da pauta da sessão virtual, bem como de conversão do julgamento em diligência, 
    “que se resume em realizar inspeção técnica no PRESÍDIO CARLOS TINOCO DA FONSECA e PRESÍDIO NILZA DA SILVA SANTOS, uma vez caracterizada a necessidade para a decisão da causa” (pág. 5 do documento eletrônico 46). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar. 
    Isso porque, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “incumbe aos Juízes da execução penal averiguar a real aptidão do estabelecimento, premissa que não pode ser desconstituída na afunilada via da reclamação constitucional, instrumento despido de instrução probatória” (Rcl 25.910-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).
    Sendo incabível a conversão do julgamento em diligência, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não há motivo para o destaque do feito da pauta da sessão virtual que teve início na presente data.
    Isso posto, indefiro o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator